Tribunal: STF
Processo: ARE 1477086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, COM CAUSA DE AUMENTO CORRESPONDENTE À DEIXAR DE PRESTAR SOCORRO A VÍTIMA. ART. 302, § 1°, III, DA LEI N.º 9.503/97. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURADOS. DOSIMETRIA ESCORREITA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SANÇÃO PREVISTA NO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO. APELO IMPROVIDO.



    1. A materialidade do delito de homicídio, na modalidade culposa, está suficientemente demonstrada pelos Laudos Periciais adunados aos fólios concluindo que a vítima possuía 2,1 dg/L - dois decigramas e um centigrama de álcool etílico por litro de sangue — contudo a causa do acidente foi a conduta imprópria do motorista do veículo Voyage de placa NZM-1071, por conduzir o seu veículo na contramão de direção, obstruindo a corrente de tráfego da motocicleta de placa JPX-7529, que trafegava normalmente na sua faixa de deslocamento e vitimando o seu condutor, reconhecido como sendo Renato Santos Oliveira, que foi a óbito no local do acidente.



    2. Por sua vez, a prova da autoria delitiva, evidenciando que foi o acusado o responsável pela manobra de trânsito que causou o acidente, colidindo frontalmente com a motocicleta da vítima, ao trafegar na contramão, ocasionando a morte do ofendido e evadindo sem prestar socorro, se encontra demonstrada no farto acervo probatório, inclusive nos Laudos Periciais e nos depoimentos prestados, na fase inquisitorial e em juízo, pelas testemunhas, os quais são convergentes e harmônicos entre si, corroborados pelos elementos informativos constantes do inquérito policial.



    3. O fato de a vítima possuir no sangue quantidade de álcool além do permitido por lei, não contribuiu para o acidente, pois, conforme consta nos Laudos Periciais, esta conduzia sua motocicleta em correta mão de direção, ao passo que o Acusado na contramão causou a colisão.



    4. Descabido, querer imputar culpa concorrente à vítima e, ainda que fosse configurada eventual contribuição desta no evento danoso, o que não ficou provado, é consabido que no Direito Penal pátrio não existe compensação de culpas, pelo que, tal condição, não afasta a responsabilidade do agente.



    5. Ademais, apesar estar chovendo na hora do fato e que a pista possuía retenção de água, não há qualquer indicativo que a quantidade de chuva fosse capaz de causar o acidente, tanto que foi plenamente possível ver as filmagens e fotos do local no horário do fato, com perfeita visualização dos veículos envolvidos e transeuntes, o que afasta qualquer tese relacionada à caso fortuito, com realce de que compete aos condutores agirem com a especial prudência nos dias de chuva e com pouca visibilidade.



    6. Realce-se inexistir nos autos qualquer prova que o Acusado estava exposto a qualquer risco que o impedisse de prestar socorro à vítima.



    7. Nesse contexto, tem-se caracterizada a prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302, § 1º, inciso Ill, da Lei 9.503/97, na modalidade imprudência, com causa de aumento de pena correspondente ao deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente.



    8. APELO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente